Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703638-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VERUSCA DE JESUS PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. TEMA 1.069/STJ. DANO MORAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com o objetivo de determinar que o plano de saúde autorize a realização das cirurgias pós-bariátrica prescritas e condenar a Operadora pelos danos morais sofridos em razão da negativa indevida. 2. Fato relevante – O plano de saúde autorizou parcialmente os procedimentos, negando a autorização para a plástica de mamas e tórax. 3. Decisão anterior – a r. sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a ré a autorizar os procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição do médico responsável pelo tratamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Legislação - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608/STJ. II - Questões em discussão 5. Preliminar – da ilegitimidade passiva. 6. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se o plano de saúde deve custear os procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica; (ii) se é devida indenização por danos morais. III - Razões de decidir 7. A solicitação dos procedimentos cirúrgicos foi realizada e parcialmente autorizada antes do cancelamento definitivo do plano de saúde coletivo empresarial, permanecendo o direito de cobertura. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 8. As cirurgias plásticas pós-bariátrica foram prescritas à apelada-autora em razão do grande volume de pele, de flacidez e dermatite de contato, além do risco de agravamento dos sintomas depressivos. 9. Examinado o acervo probatório acostado aos autos, especialmente a prova pericial, as cirurgias prescritas apresentam caráter de procedimento necessário, e não estético, razão pela qual o plano de saúde deve prestar cobertura, Tema 1.069/STJ. 10. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral. IV – Dispositivo 11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do TJSP, do TJRJ e do STJ, quanto à interpretação dada aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil. Entende que a recusa de plano de saúde à prestação de assistência médica e hospitalar a que estava obrigada ofende o direito de personalidade do paciente. Defende que faz jus à indenização pelos danos morais sofridos no caso em debate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, o qual, por si só, não enseja compensação moral. 48. Para a sua ocorrência, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido. Assim, somente deve ser considerado como dano moral o agravamento da sua condição de dor, angústia, sofrimento, humilhação ou prejuízos à saúde já debilitada que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, causando-lhe inequívoco desequilíbrio. 49. Na presente demanda, a negativa de cobertura do tratamento, ao argumento de que não constam na diretriz de utilização da ANS, não violou os direitos de personalidade da apelada-autora. 50. Somente deve ser considerado como dano moral a dor, angústia, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, causando-lhe inequívoco desequilíbrio. (...) 52. Na demanda em exame, embora não haja dúvidas de que a apelada-autora tenha sofrido aborrecimento, apreensão e contrariedade com a recusa de cobertura do tratamento pós-bariátrica, não se constata que essa situação extrapolou a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. 53. Ressalte-se que a controvérsia/dúvida jurídica foi tamanha que houve determinação de suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes em todo o território nacional até manifestação do STJ sobre o tema, em recurso sob o rito dos repetitivos. E, na demanda em análise, foi necessária ainda a realização de perícia médica para dirimir a controvérsia. (...)56. Nesses termos, o pedido indenizatório por dano moral não procede, o que não contraria os arts. 5o, inc. X, da CF; 186 e 944, ambos do CC. 57. Em conclusão, a r. sentença deve ser reformada apenas quanto ao pleito indenizatório.” (ID 68869350). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028